Tribunal: STF
Processo: AP 1099
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu, ora embargante, foi condenado.



    2. A coautoria de MAURICIO MARUITI, foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários.



    3. Dosimetria da pena. Análise adequada e fundamentada. Ausência de omissão e obscuridade.



    4. Alegações defensivas quanto aos elementos de convicção de co-autoria, bem como quanto à revogação das medidas cautelares, da suspensão do passaporte. Ausência de omissão e obscuridade.



    5. O Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    6. Embargos de Declaração rejeitados.